Tribunal: TJES
Processo: 0023445-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023445-25.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “
fornecedor
”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.
3.
A sanção administrativa – multa no valor de R$ 33.041,76 (trinta e três mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Estado, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.
4
.
Sentença reformada.
6.
conheço dos recursos para:
(1)
dar provimento ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo para fixar a multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
(2)
negar provimento ao recurso do Município de Vitória (ES), majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023445-25.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 247-252, proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória
proposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do Processo Administrativo de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) “
em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade
” (sic).

A multa é referente ao Processo Administrativo de n.º 598/2009 (FA n.º 0109-005.512-6), o qual teve como causa a apuração de reclamação de 01 (um) consumidor, o qual “
demonstrou possuir cartão salário que foi substituído por um novo, em janeiro de 2009, procedimento este que passou a gerar uma tarifa de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), sendo que o consumidor não solicitou o novo cartão
”.

A sentença foi proferida no sentido de reduzir o valor da multa de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) em 50% (cinquenta por cento), equivalente a quantia de R$ 33.041,76 (trinta e três mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Do recurso interposto pela Instituição Bancária
:

Nas razões recursais (fls. 257-269) o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que o valor da

multa mostra-se desproporcional e desarrazoado.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que, são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “fornecedor”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.

A distinção existente entre os dois tipos de responsabilidade civil reside, basicamente, no fato de que na responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço há um acontecimento externo – acidente de consumo –; enquanto que na responsabilidade pelo vício do produto ou serviço o prejuízo advindo ao consumidor é inerente ao próprio bem, ou seja, é intrínseco ao bem – incidente de consumo.

Conclui-se, portanto, tal qual o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que “
extrai-se dos artigos 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes
”. (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015).

Estabelecida a responsabilidade objetiva e solidária da Instituição Apelante, verifico que a imposição de multa administrativa pelo Município de Vitória atendeu todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa.

Anote-se, a propósito, que o ente Público agiu em defesa da ordem constitucional e consumerista, justificando sua conduta dentro dos preceitos legais que lhe são atribuídos.

No que concerne a irresignação do Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa, razão também não lhe assiste.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990
, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que o Banco Apelante seja uma Instituição de grande porte, o valor da multa fixada acima de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em razão da reclamação de 01 (um) consumidor, o qual “
demonstrou possuir cartão salário que foi substituído por um novo, em janeiro de 2009, procedimento este que passou a gerar uma tarifa de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), sendo que o consumidor não solicitou o novo cartão
”, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Embora a conduta da Instituição Bancária seja considerada abusiva, tenho que a sanção administrativa – multa no valor de R$ 33.041,76 (trinta e três mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Estado, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Em casos tais, esta Câmara assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Fatos constitutivos comprovados pelo consumidor. Ademais, era ônus da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico comprovar que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu. 2. Agiu com acerto o magistrado de origem, vez que a supracitada quantia é excessiva e desproporcional, notadamente levando em consideração que a empresa apelada providenciou o reembolso do valor. 3. Ademais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, é capaz de garantir a multa em seus aspectos punitivo, educativo e preventivo, uma vez que a falha na prestação do serviço não gerou, em prol da empresa, vantagem excessiva. E a violação aos direitos do consumidor somente recaiu em um caso isolado e individualizado, não havendo fatos que configurassem uma atitude contumaz pela apelada. 4. Com relação ao pagamento das custas processuais, tendo sido cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, como determinado na sentença. 5. Honorários advocatícios com base no proveito econômico de cada parte, de modo que justifica que o valor devido por litigante seja diverso. 6. Recursos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR - REDUZIDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INEXISTENTE HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2.
O valor da multa reduzida na sentença está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput do CDC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 3. [...]. 5. Recursos conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. [...]. 4. No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, que teve problemas com seu computador QBEX (HD queimado), adquirido pela quantia de R$ 857,79 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). 5.
Diante disso, por mais que a apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 19.299,67 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Considerando a redução da multa, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno ambas as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos artigos 85, § 14 e 86, do novo Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. [...]. 4.
O valor de 37.966,19 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e seis e dezenove) VRTE's, de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do recorrente
. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
. 6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

À luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Assim, seguindo a linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) tenho por necessário reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do recurso interposto pelo Município de Vitória
:

O Município de Vitória requer a reforma da sentença sustentando, em suma, necessidade de manutenção do valor da multa aplicada administrativamente;
(ii)
o Município sucumbiu de parte mínima do pedido, devendo a Instituição Bancária responder pela totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Acerca da alegação de que a Instituição Bancária deveria ser o responsável pelo pagamento total das custas processuais e honorários de sucumbência, razão não lhe assiste. Isto porque, a Autora/Apelante obteve procedência parcial da ação, decaindo de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 66.083,52 - sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e a importância estabelecida neste voto (R$ 10.000,00) a título de honorários advocatícios de sucumbência guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, no que se refere ao valor da multa aplicada pelo Órgão Estadual, tenho que a matéria já foi enfrentada no recurso de apelação apresentado pela Apelante, de maneira que, com o intuito de evitar motivações repetitivas, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados alhures.

DO EXPOSTO
,
conheço dos recursos para:
(1)
dar provimento ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo, para fixar a multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
(2)
negar provimento ao recurso do Município de Vitória (ES), majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, conferir provimento ao apelo do Banco do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.